Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715716-59.2020.8.07.0000 RECORRENTES: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, FERNANDO CAIXETA DO AMARAL RECORRIDOS: ARNALDO LAMOUNIER DE CARVALHO, MARIA APARECIDA DE CARVALHO MATOS, ENY LAMOUNIER DE CARVALHO, MARIA MADALENA LAMOUNIER GOMES, MARIA SELMA LAMOUNIER DE CAMPOS, EDNA MARCIA LAMOUNIER, POLYANNA PEREIRA DE CARVALHO, RAFAEL PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE PENHORA DE VALORES. EXECUÇÃO GARANTIDA. PRECLUSÃO. PESQUISA REALIZADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NÃO DEMONSTRADA. DIMINUIÇÃO FATURAMENTO. INVIABILIZAÇÃO ATIVIDADES. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, já restou decidido em Agravo de Instrumento já julgado, a possibilidade de realização de penhora de valores via Bacenjud, mesmo com execução garantida, ante a indicação de imóveis não livres de ônus. 2. O Código de Processo Civil exige o requerimento do exequente para fins de determinação de penhora de dinheiro em depósito (art. 854, CPC). 2.1. In casu, verifica-se que durante o longo tempo foram realizados sucessivos pedidos de pesquisa ao sistema Bacenjud pelo exequente, que estavam apenas aguardando sua efetividade, de modo que não há que se falar em constrição judicial de ofício. 3. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias penhoradas. Inteligência do art. 854, § 3o, CPC. 3.1. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de que os valores não liberados estavam depositados em conta poupança, estando correta a decisão que indeferiu a devolução. 4. A diminuição da quantidade de passageiros não é suficiente demonstrar a inviabilização das atividades, não sendo prova cabal para tanto. 4.1. Não tendo sido demonstrado que a penhora de valores inviabilizaria a continuidade do serviço realizado, incabível a liberação dos valores utilizando-se deste argumento. 5. Não há que se falar em impenhorabilidade dos valores relativos à aplicação em fundo de investimentos, já que não estão indicados no art. 833 do CPC como impenhoráveis. Precedentes. 5.1. Além disto, ainda que tenha sio alegado que a penhora ofenderia direito de terceiro e promoveria vencimento antecipado de fundos e ações, não restou demonstradas as alegações, já que, a única prova feita foi a indicação de documento que dizia ter sido afetado “depósito a prazo, títulos ou valores mobiliários”. 5.1. Não tendo a prova demonstrado qual título ou valores foram afetados, quais contratos, corretoras e fundos que estariam sendo violados pelo bloqueio, incabível acolher o pedido da parte. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 833, 850 e 874, inciso II, ambos do CPC, e 20 do Decreto 4.657/1992, sob o argumento de que o valor de avaliação dos bens penhorados é muito superior ao da execução e, por isso, não justifica a penhora online, excessivamente onerosa para a empresa, que precisa manter a sua atividade no transporte coletivo. Acrescentam a penhora está a afetar “depósito a prazo ou valores mobiliários”, o que causa grande insegurança jurídica, pois está a permitir que determinado investimento, já destinado a um projeto ou ação específica, possa ser simplesmente retirado, de um dia para o outro, para quitar uma dívida que não tem qualquer conexão com o fundo ou empresa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 805, 833, 850 e 874, inciso II, ambos do CPC, e 20 do Decreto 4.657/1992, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID ID 25857317, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003